Tribunal: TJSP
Processo: 1025144-18.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de procedência – Recurso da transportadora ré.

TRANSPORTE AÉREO – Aplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso, prevalecendo sobre a legislação consumerista em caso de conflito de normas – Incontroverso atraso de transporte, em cerca de um dia do itinerário originalmente contratado, por falha

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de procedência – Recurso da transportadora ré.

TRANSPORTE AÉREO – Aplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso, prevalecendo sobre a legislação consumerista em caso de conflito de normas – Incontroverso atraso de transporte, em cerca de um dia do itinerário originalmente contratado, por falha operacional e cancelamento do primeiro voo – Dano moral, todavia, que não se verifica pelo simples atraso desprovido de repercussões negativas – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Ausência de prova quanto a abalo moral efetivo e que mereça reparação, para além dos transtornos decorrentes do parcial inadimplemento contratual – Ação improcedente. Recurso provido.